Tribunal: TJMT
Processo: 1026329-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1026329-54.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
SUSCITADO: JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, em face da 3a VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1004861-22.2020.8.11.0004, interposto por N. V. D. contra o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS e o ESTADO DE MATO GROSSO, visando o fornecimento de suplemento alimentar de uso contínuo.
Sustenta o Suscitante a competência da Vara Especializada da Infância e Juventude para o processamento da demanda, nos termos do art. 98, 148, IV e 209 do ECA, requerendo o processamento e julgamento do conflito negativo de competência ora suscitado (id. 70141972). .
É o relato do necessário.
Decido.
Admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do CPC.
Intime-se o Suscitado para manifestar no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora